Tribunal: STF
Processo: ARE 1318060
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Distrito Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TITULO JUDICIAL. PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO. PERÍDO. REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. VENCIMENTO. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. JUROS DE MORA SEM CAPITALIZAÇÃO. 1. Se o título exeqüendo não impõe qualquer limitação ou determinação de compensação do reajuste de 84,32% com aumentos salariais posteriormente concedidos aos servidores do Distrito Federal, não se mostra possível nova discussão sobre essas matérias, porquanto cobertas pela coisa julgada. 2. A base de cálculo a ser considerada para a incidência do reajuste deve ser a do vencimento vigente à época da lesão (abril/90), tal como determinado no título judicial exeqüendo. 3. Incidem juros de mora de 0,5% a.m. sem capitalização, sobre o reajuste a ser pago aos servidores do Distrito Federal em sazão dos expurgos inflacionários do Plano Collor. 3. Recurso dos embargados conhecido e provido para afastar a limitação temporal do direito ao recebimento do reajuste relativo ao índice de 84,32%. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido, para considerar como base de cálculo a remuneração vigente à época da lesão”. (e-Doc 2, p. 112).
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-Doc 3, p. 27).
    Sustenta a parte recorrente violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento deste recurso, para que seja anulado o aresto recorrido e determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que entregue de modo objetivo e concreto a prestação jurisdicional a que tem direito, nos exatos termos do quanto submetido a Juízo, examinando e proferindo julgamento sobre os efetivos argumentos apresentados, assim como os pedidos deduzidos”.
    O recurso especial interposto pela parte recorrente foi parcialmente provido, nos seguintes termos:
    “CONHEÇO do Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformado o acórdão impugnado para restabelecer parte do comando da sentença (e-STJ fl. 172), especificamente quando estabeleceu o seguinte limite para os cálculos: “os valores apurados deverão compreender o período de 01.05.1990 a 18.10.1991”. (e-Doc 5, p. 41).
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente